Tribunal: TJSP
Processo: 1028151-13.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r no 123/2006 prever facilidades e procedimento simplificado para as micro e pequenas empresas, devem ser observadas as exigências contidas no art. 49 da Lei Complementar no 123/2006 – Indeferimento do recurso administrativo da impetrante bem justificado, amparado em lei – Impossibilidade de o Poder Judiciário rever o mérito do ato administrativo quando ausente qualquer ilegalidade – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1028151-13.2019.8.26.0577; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Edital

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO POR TOMADA DE PREÇO – Pretensão da impetrante à nulidade da Ata de Registro de Preços e da homologação e adjudicação do Pregão Presencial no 080/SGAF/2019 – Inocorrência – Apesar de a Lei Complementar no 123/2006 prever facilidades e procedimento simplificado para as micro e pequenas empresas, devem ser observadas as exigências contidas no art. 49 da Lei

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO POR TOMADA DE PREÇO – Pretensão da impetrante à nulidade da Ata de Registro de Preços e da homologação e adjudicação do Pregão Presencial no 080/SGAF/2019 – Inocorrência – Apesar de a Lei Complementar no 123/2006 prever facilidades e procedimento simplificado para as micro e pequenas empresas, devem ser observadas as exigências contidas no art. 49 da Lei Complementar no 123/2006 – Indeferimento do recurso administrativo da impetrante bem justificado, amparado em lei – Impossibilidade de o Poder Judiciário rever o mérito do ato administrativo quando ausente qualquer ilegalidade – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso não provido.